Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011075-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de reconsideração postulado pelo Agravado ROBERTO ZANONI, em face da decisão contida no ID. 92033968 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Alega o Recorrido que “ficou evidente na audiência de justificação determinada por Vossa Excelência, pelo depoimento tanto das testemunhas do agravado, como das testemunhas da própria agravante, que a posse do agravado é antiga e de boa fé, assim como, restou evidenciada a localização da área no local onde exerce a posse há mais de 23 (vinte e três) anos, tendo sido ouvido o confrontante, antigos funcionários e outras testemunhas que sequer já haviam ouvido falar na empresa agravante”.
Sustenta que as provas colacionadas pela Agravante são vazias, onde a grande maioria dos respectivos documentos juntados são montados, não passando de meras declarações públicas, produzidas com base em falsas alegações, por pessoas que sequer conhecem a área e muito menos residem na região.
Ressalta que exerce a posse da propriedade em tela há mais de 23 (vinte e três) anos, desde 1998, possuindo provas idôneas, desde notas fiscais diversas, contratos, mapas, escritura pública de sessão de direitos possessórios, processos judiciais antigos, fotos, mapas, marcos antigos na própria área, cujas testemunhas foram unânimes em ratificar as provas juntadas pelo agravado, até porque, a documentação juntada foi produzida formalmente durante todos esses anos e na própria área.
Aduz que “há incontáveis testemunhas, declarantes, isto é, não há a menor sombra de dúvidas acerca da posse mansa, pacífica e inconteste, sem nunca ter havido qualquer oposição, de quem quer que seja”.
Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão liminar anteriormente concedida. Alternativamente, a suspensão da ordem de contramandado a ser cumprido em 08/09/2021.
É o breve relatório. Decido.
De início, é importante ressaltar que no ordenamento jurídico vigente não há previsão de pedido de reconsideração contra decisão do Relator que defere efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Todavia, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da cooperação e da economia processual, o pedido deve ser analisado como tutela de urgência dado o seu teor e os motivos em que se assenta a postulação.
Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.
Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).
Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.
Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e elenca os elementos para extrair o conceito legal de posse, in verbis:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.
Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.
O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).
A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).
Na hipótese, em que pesem às afirmativas da Agravante, há elementos robustos que comprovam a posse do Agravado sobre a área, o esbulho praticado pela Recorrente, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse.
Com efeito, apesar do Autor/Agravado não ter demonstrado ter título de propriedade do imóvel em discussão, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar a audiência de justificação determinada, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida.
Tal circunstância se consubstancia pelo depoimento da testemunha Dorival Antônio Ribeiro da Silva, o qual afirmou que trabalhou para o Autor de 2000 a 2004, realizando abertura da área, de estradas, bem como do preparo do solo e plantio da safra de arroz, soja e milho.
Há nos autos, ainda, contratos de arrendamento com o Sr. Luiz Carlos Bueno, do ano de 2004 a 2008 (ID’s 98324952 e 98324953).
Foram juntados contrato de arrendamento com os irmãos Adilson e Almir Tamioso, os quais se encontram na área do ano de 2009 até os dias atuais.
Por outro lado, a empresa Agravante não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.
Assim, tenho que deve ser deferida a tutela de urgência, tornando sem efeito a decisão em que agreguei efeito suspensivo ao recurso e determinei a expedição de contramandado.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – ESBULHO PRATICADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CORRETAMENTE CONFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação da tutela nas ações de Reintegração de Posse se submete à observância dos requisitos do Art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. 2. Se a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, este, dentro de ano e dia, mostra-se correta a proteção possessória conferida. (TJMT. 10140937020208110000. Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA REINTEGRATÓRIA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Comprovada a posse dos autores e o esbulho perpetrado pelos réus, a tutela reintegratória encontra fundamento no artigo 1.210, caput, do Código Civil, e nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF. 0003139-68.2017.8.07.0009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2020, 4.a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 05/07/2020).
Com essas considerações, torno sem efeito a decisão de ID. 92033968, e, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, devendo ser mantidos os efeitos da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau até que se analise o mérito recursal.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora